Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO, NÃO PREVISTO EM LEI, PARA FACULTAR À PARTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO MAIOR DE UM DOS CARGOS E OS BENEFÍCIOS DO OUTRO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, “para declarar a nulidade de cobrança de valores recebidos de boa-fé a título de a título de GMOV e objeto de cobrança por meio da Notificação SEI-GDF n.o 546/2018 - PGDF/GAB/UEG/DIREC/GECOB, bem como para condenar o réu a restituir as parcelas de R$ 33,32 (trinta e três reais e trinta e dois centavos), já descontadas ou pagas pela autora”.
2. A parte autora, servidora do Distrito Federal, pretende que seja reconhecido o desvio de suas funções e, com isso, obter direito ao recebimento da gratificação GMOV, inclusive de valores retroativos, além de que lhe seja deferido regime diferenciado de férias de 20 dias consecutivos, a cada 6 meses. O Distrito Federal, por sua vez, almeja a reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos iniciais.
3. Sem razão os recorrentes, porque em sede recursal apenas reapresentaram argumentos antes apregoados em suas manifestações técnicas, até mesmo tangenciando a ausência de dialeticidade das peças recursais.
4. Os argumentos apresentados pela parte autora não infirmaram as conclusões alcançadas na sentença, pois, apesar do desvio de função noticiado, não foi evidenciado prejuízo para a parte, eis que seu salário de origem é maior do que aquele ao qual pretende se equiparar.
5. Além disso, não encontra respaldo no Princípio da Legalidade a pretensão de criação de um regime híbrido, com o recebimento do salário do cargo de valor maior, com o usufruto de benefícios outros, do suposto cargo em desvio (férias semestrais de 20 dias e direito ao recebimento de GMOV).
6. O Distrito Federal, por sua vez, insiste no recebimento de valores pagos e recebidos em boa fé pela contraparte. A celebração do parcelamento realizado não impede a análise judicial da questão envolvida e o reconhecimento da sua nulidade, como corretamente realizado pelo juízo de origem.
7. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB).
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
8. A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
9. No presente caso não restou demonstrado que a servidora tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas de GMOV. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder o pagamento. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
10. Destaca-se que a presente ação foi distribuída em 13/11/2018, tendo sido suspensa em 08/04/2020 (decisão de ID 15466510). Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso.
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
“Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
11. Registra-se que daquele valor cobrado pelo Distrito Federal, objeto do parcelamento mencionado (parcelamento no 4108097636, conforme ID 13919721), somente foi pago uma parcela de R$ 33,32, conforme ID 13919713 e reconhecido pela parte autora nas contrarrazões apresentadas.
12. Assim, merece reparo o dispositivo da sentença, para restringir o valor a ser restituído, apenas uma parcela de R$ 33,32, que deverá ser corrigida conforme adiante.
13. Por fim, ressalva-se, por ser matéria de ordem pública que obriga revisão de ofício, a necessidade de alteração nos critérios de correção monetária previamente estipulados na sentença, ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Diante desse fato, estipula-se que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o seu desembolso, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
14. RECURSO DE TATIANA LINS FERNANDES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E RESTRINGIR O VALOR A SER RESTITUÍDO, CONFORME SUPRA.
15. Sentença mantida nos seus demais termos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, ante a isenção legal e a gratuidade de justiça, já concedida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de condenar o Distrito Federal em honorários de sucumbência ante o provimento parcial de seu recurso.